Tribunal: STF
Processo: HC 267744
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Habeas Corpus. Alegada omissão. Inexistência. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão pelo qual se negou provimento a agravo regimental em habeas corpus, nos quais o embargante alega omissões.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se, no acórdão embargado, incorreu-se em omissão relevante, passível de correção pelos embargos de declaração, ou se o embargante apenas busca rediscutir matéria já decidida.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

    4. Não há omissão quando a decisão expõe fundamentos suficientes para a conclusão adotada, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos das partes.

    5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.343.766-AgR-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 13/04/2023; HC nº 173.947-AgR-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/05/2020.